Tribunal: TJDFT
Processo: 0738764-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738764-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TIAGO GOMES DE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (id 41319794) que indeferiu tutela de urgência para obrigar a comissão eleitoral do Condomínio réu a proceder ao registro de sua candidatura ao Conselho Fiscal, dando-lhe posse, se eleito. Narra que tem escritório de advocacia na área comercial do agravado, entendendo natural ser procurado pelos condôminos quando necessário litigarem contra o Condomínio que, por isso, teria cassado, por meio da Comissão Eleitoral, sua candidatura a uma vaga no conselho fiscal. Alega, em suma, que está em dia com as obrigações condominiais, tendo cumprido, portanto, os requisitos previstos na convenção e no regimento interno para candidatura à vaga, configurando sua exclusão afronta ao livre exercício da profissão, ao princípio da legalidade e ao direito de petição, pois não há incompatibilidade ou conflito de interesse que justifique a cassação. Aponta perigo iminente, considerando a data – 26/11/22 – designada para a assembleia destinada à eleição dos novos membros da diretoria, conselho consultivo e fiscal. Requer a tutela de urgência. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...) Conforme o documento de Id Num. 141261642, o autor teve sua candidatura ao cargo de Conselho Fiscal do Condomínio homologada. No mesmo ato, foi estabelecido que os condôminos teriam até às 19:00 horas do dia 21/10/2022 para impugnar as candidaturas homologadas. Os documentos de Id Num. 141261643 revelam terem dois condôminos impugnado a candidatura do autor. O principal motivo da impugnação foi o fato de o autor ter ações ajuizadas contra o condomínio. Segundo os condôminos haveria conflito de interesses entre as funções exercidas pelo autor no cargo de Conselheiro Fiscal e sua atuação como advogado. No mesmo Id, foi anexado parecer jurídico no qual advogado do Condomínio atestou que a situação caracterizaria conflito de interesses. Conforme consta ao Id Num. 141261644, foi acolhida a impugnação à candidatura do autor. Sustenta o autor que o fato de litigar contra o condomínio não pode ser caracterizado como impedimento ao direito de participar de cargo na Administração da entidade. Sustenta que os únicos requisitos a serem observados são aqueles estabelecidos em Lei e nas normas internas do Condomínio. Não vejo como acolher a manifestação do autor. Conforme documentos anexos ao Id Num. 141261643, o autor litiga contra o Condomínio na condição de advogado de terceiros e de parte. Nessas ações questiona atos praticados pela administração do Condomínio, dentre os quais a fiscalização de obras, validade de assembleia, aplicação de multas, execução de obras. Independentemente da legitimidade de o autor, por si ou na defesa de clientes, questionar atos ou normas do Condomínio, o fato é que o exercício desse direito é incompatível com o exercício de cargo na administração do ente Condominial, como o cargo de Conselheiro Fiscal, tendo em vista que essa posição permitirá o acesso do autor a informações privilegiadas da entidade, que poderiam ser usadas na defesa de interesses privados do advogado e/ou de seus clientes. No caso, não se afirma que o autor necessariamente fará uso da informação privilegiada. Contudo, basta a possibilidade de uso desse tipo de informação para que seja acolhida a impugnação feita por condômino rejeição da candidatura ao cargo de Conselheiro Fiscal. No que diz respeito a tempestividade da impugnação, o pedido é datado do dia 21/10/2022, data estabelecida no ato praticado pela comissão eleitoral. Pelos documentos juntados aos autos pelo autor não é possível averiguar onde e qual o horário que o documento foi recebido. Não há plausibilidade na tese defendida. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator